Tribunal: TJMT
Processo: 1027398-16.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027398-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAMYLLA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 045.879.801-02 (RECORRENTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027398-16.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Xavantina/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Kamylla de Souza Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/03/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA.

ALEGAÇÃO DE ACÚMULO DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA.

PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A falha no serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, consistente no registro de consumo acima da média da consumidora, que não consegue solucionar o problema administrativamente, bem como efetua o corte do estabelecimento comercial em razão das faturas que estão sendo discutidas judicialmente, fatos que causam transtornos, angustia e aborrecimentos, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. No presente caso, a concessionária de energia elétrica afirma que a cobrança no valor de R$ 268,95, correspondente a 321 kWh é decorrente do acúmulo de consumo dos meses anteriores, em que não houve a leitura em virtude de o medidor estava com defeito. Destaca que o acúmulo se refere ao período de outubro a dezembro de 2022.

4. Em que pese à fatura do mês de janeiro de tenha sido encaminhada com o consumo mínimo o que resultou na fatura no valor de R$ 19,45, verifico que não justifica o acúmulo de consumo dos meses de
outubro a dezembro de 2022
, pois os meses de outubro e novembro o consumo registrado está em conformidade com a média mensal da autora, portanto, seria cabível o acumulo somente do mês de dezembro, o qual não resultaria na fatura em valor exorbitante, uma vez que o consumo médio da autora é equivalente a 110/130 kWh conforme se pode notar no quadro abaixo:

5. Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo de energia, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se a consumidora do ônus da prova mínima, a saber, que sua média de consumo era inferior àquela constante na fatura impugnada, pelo que sai de cena a presunção de veracidade do ato da concessionária de energia elétrica.

6. Conforme consta na sentença recorrida:
“
Pelo exposto, entendo que razão assiste à parte Autora quanto à declaração de inexistência do débito referente ao mês 02/2023, assim como também no tocante ao pedido de indenização por danos morais. Entretanto, o mesmo entendimento não se aplica ao pedido de ressarcimento em dobro dos valor da fatura referente ao mês 03/2023, considerando que o consumo, observado no histórico, foi realmente maior se comparado aos demais meses, motivo que invalida a concessão do pedido autoral. Quanto ao valor da indenização, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor..”.

7.
Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que a cobrança de valor acima da média de consumo da autora, resultou no corte de sua energia elétrica.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido da inicial para sugerir a DECLARAÇÃO da inexistência do débito referente ao mês 02/2023, bem como para CONDENAR o Réu ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024